Tribunal: STF
Processo: RE 76661
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-11
Data de publicação: 1973-12-11

Ementa:
HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA AFASTAR PRISÃO CIVIL ART. 920 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL, HÁ LEGITIMO INTERESSE DA BENEFICIARIA DOS
ALIMENTOS, DE MODO A PERMITIR O SEU INGRESSO NO FEITO, COMO
RECORRENTE PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 577 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
RECURSO INTERPOSTO FORA DO DECENDI LEGAL. DAI, A INVIABILIDADE DO
MEU CONHECIMENTO.